Tribunal: TJSP
Processo: 2068623-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. Decisão que, em sede de ação de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença, homologou os honorários periciais em R$ 4.730,00 (quatro mil, setecentos e trinta reais), bem como revogou os benefícios da Justiça Gratuita da ora agravante. Decisão mantida. Recurso não provido.